Tribunal: TJSP
Processo: 1008794-61.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO" – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXAS DE JUROS E CET – Empréstimo consignado contraído por beneficiário do INSS, com autorização para desconto em benefício previdenciário – Matéria regida pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, cujo artigo 13, inciso II, com a redação dada pela Instrução Normativa no 106, de 18

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO" – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXAS DE JUROS E CET – Empréstimo consignado contraído por beneficiário do INSS, com autorização para desconto em benefício previdenciário – Matéria regida pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, cujo artigo 13, inciso II, com a redação dada pela Instrução Normativa no 106, de 18 de março de 2020, vigente na ocasião da celebração do contrato, estabeleceu que "a taxa de juros não poderá ser superior a um inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo" – Limitação que se refere apenas à taxa de juros a ser aplicada, não se confundindo com o Custo Efetivo Total do contrato, o qual envolve os demais encargos cobrados na operação de crédito – Previsão de taxas de juros mensais de 1,80%, em respeito ao teto legal vigente – Ausência de abusividade – Impossibilidade de limitação, dada a ausência de descumprimento da referida Instrução Normativa, que diz respeito apenas às taxas de juros – Sentença de improcedência da ação mantida – Honorários advocatícios devidos ao patrono do réu, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, majorados para 15% (quinze por cento) daquele valor, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvados os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à parte autora – RECURSO IMPROVIDO.